Tribunal: TJDFT
Processo: 0717089-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. ALUGUEL. FILHA COMUM. EMPRÉSTIMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. SEM VALOR DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, reconhecendo e dissolvendo a união estável entre as partes, determinou a partilha de bens, incluindo imóvel, veículo e débitos oriundos de empréstimos. Alega-se que a filha comum do casal atingiu a maioridade, assim como o desconhecimento dos empréstimos efetuados pela ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada deve pagar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum; e (ii) estabelecer se o apelante deve ser excluído da responsabilidade pelas dívidas contraídas pela apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de a fixação de valores a título de aluguéis não ser possível quando um dos ex-companheiros reside no imóvel comum do antigo casal juntamente com a prole comum, isso não se dá quando um deles não possui mais o dever de sustento do filho, de modo que, nesse contexto, passa a ser devida a divisão dos alugueres enquanto o uso exclusivo do imóvel permanecer, máxime se não há nenhuma prova de modificação quanto aos supostos alimentos devidos ao filho comum do antigo casal.
4. No caso, a filha comum do ex-casal alcançou a maioridade e não há prova de que esteja estudando ou possua alguma deficiência, o que retira a obrigação de sustento do apelante. Assim, a apelada está utilizando o bem de forma exclusiva, devendo pagar aluguéis ao apelante.
5. Quanto às dívidas, na falta de prova de que apenas a apelada se beneficiou dos empréstimos, presume-se que foram contraídas em benefício do casal, devendo o apelante arcar com tais débitos solidariamente.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, devido à natureza da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, por não possuir viés patrimonial, uma vez que se trata de questão sobre o estado da pessoa, ainda que cumulada com a partilha de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Verba honorária modificada de ofício.
Tese de julgamento: “1. A maioridade da filha comum retira a obrigação de sustento do genitor, devendo a parte que utiliza o bem de forma exclusiva pagar aluguéis. 2. As dívidas contraídas durante a união estável presumem-se em benefício do casal, devendo ser partilhadas solidariamente, salvo prova cabal em contrário."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o; CC, art. 1.643 e 1.644; ECA, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula de no 358; STJ, REsp n. 2.082.584/SP, Rel. Desa. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/10/2023, j. 30/10/2023; TJDFT, Acórdão 1963399, 0701891-89.2023.8.07.0017, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 30/01/2025, p. 13/02/2025.